Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-92.2019.8.14.0138
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§3Âº, I. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. 1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento de testemunha na fase inquisitorial e corroborado pelos depoimentos da vÃtima em JuÃzo, Ã© inaplicÃ¡vel o princÃpio do in dubio pro reo, mantendo-se a condenaÃ§Ã£o;2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000081-92.2019.814.0138
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE ANAPU
APELANTE: FABIANO DOS ANJOS VIEIRA
ADV.: Samuel Lima Sales Júnior
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, I. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento de testemunha na fase inquisitorial e corroborado pelos depoimentos da vítima em Juízo, é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
mantendo-se a condenação;
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FABIANO DOS ANJOS VIEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Anapu, que o condenou à pena de
07 anos e 02 meses reclusão e 10 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

por violação ao disposto no art. 157, §3º, I do CP.

Consta na denúncia que, no 25/11/2018, o Apelante invadiu a residência da vítima Joenia Fernandes e, mediante o emprego de violência perpetrada através de golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima e um soco em sua face, subtraiu-lhe a um aparelho celular e a quantia de R$ 100,00.

Prossegue aduzindo que no dia anterior ao crime, o acusado apareceu na casa da vítima, que se encontrava sozinha no recinto, e lhe ofereceu dois celulares para comprar, sendo a proposta recusado e o meliante ido embora.

Afirma, ainda, que no mesmo dia 24/11/2018, a vítima comentou com vizinhos sobre o evento acima, sendo informada que o individuo que lhe abordou se tratava de Fabiano, ¿morador da vila e pessoa envolvida com crimes¿.

Concluiu que, no dia do evento criminoso, o companheiro da vítima saiu para o trabalho e o meliante, aproveitando-se da sua solidão, praticou o delito nos moldes acima prelecionado. Após algum tempo do golpe sofrido, a vítima recobrou a consciência e viu o acusado em sua casa, oportunidade em que foi atingida com o soco no rostos, atitude que a desacordou novamente.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 39-42).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 58-69), requereu a absolvição do acusado, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (fls. 78-83), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, opinou (fls. 90-92 v.) pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 04/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de tal comprovação. Afirma que o princípio do
in dubio pro reo,
garante ao acusado a sua presunção de inocência, não cabendo a ele prová-la ao longo da instrução processual, cujo mister de comprovar a autoria delitiva compete ao Órgão Acusador, bem como, os fatos narrados na exordial acusatória, no qual a vítima perdeu a consciência, tornam seu depoimento fragilizado e inidôneo para manutenção do édito condenatório.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial (fl. 08/IPL), Termo de Declarações da vítima, bem como pelas provas orais produzidas durante a persecução criminal.

Na esfera judicial, o Apelante negou os fatos

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

Nesse sentido: ¿
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
¿ (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Compulsando-se os autos, verifico que na fase policial a testemunha Jonas Neto (fl.10) corroborou o depoimento da vítima prestado na Delegacia. É certo que as provas indiciarias não são idôneas, se isoladas, de importarem em condenação, contudo, se são confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornam-se hábeis para tal fim.

A vítima afirmou que
¿acordou às 6 horas, tirou a roupa do varal, ocasião na qual esqueceu a porta da casa encostada e voltou a dormir. Quando acordou foi com uma pancada que recebeu na cabeça com um pedaço de madeira (perna manca), depois recebeu outra pancada que causou sangramento e depois perdeu a consciência. Que viu quando Fabiano pegou o celular da depoente, bem como reconheceu Fabiano como sendo o autor das agressões. Que quando acordou já estava no Hospital em Vitória do Xingu. Em prosseguimento, afirmou, ainda, que FABIANO foi até a residência da depoente, no dia anterior aos fatos, para oferecer um celular no valor de R$ 50,00, por isso o reconheceu no momento do crime e na delegacia. Que vizinhos afirmaram já terem visto Fabiano nas redondezas. Que lhe fora subtraído um aparelho celular LG e a quantia de R$ 130,00. Que em decorrência dos golpes, tem desmaio, falta de ar e muita dor de cabeça, mas não está fazendo nenhum tratamento, pois o médico liberou. Que o crime teria ocorrido por volta das 7h40m. Que não lembra como ele estava vestido. Que o denunciado é alto, branco, sinal no rosto e estava com boné. Que fez o reconhecimento do denunciado por meio de fotografia com fotografias de outras pessoas no próprio Hospital. Que não tinha mais ninguém na residência no momento do crime¿.

Concluo que o acervo probatório é farto, tornando inexistente dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova
legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)